Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, relatora designada para o acórdão n. 1108881, determinou, ao id 16161542, o levantamento da suspensão do presente processo e a redistribuição dos autos a este relator originário, com base na decisão proferida, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, pela Suprema Corte ao concluir o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e que os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não havendo mais óbice à continuidade da demanda. Desse modo, intimem-se as partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito (id’s 16093214 e 16161542). I. Brasília, 24 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador